Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0703456-47.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de interdito proibitório c/c reintegração de posse, determinou, entre outros, que os veículos Toyota Prado (Placa JHJ 4406) e Fiat UNO (Placa JHR 2791) fiquem na posse do agravado, até o julgamento do Processo 0732921-69.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília. A seguir, o teor do ato judicial em comento. [...] Decido. Não assiste razão aos embargantes, isto porque a decisão embargada não foi obscura, omissa nem contraditória quanto aos referidos pontos, não se prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria já examinada. A parte ré afirma que no acordo firmado, em audiência neste Juízo, ID17870384 do Processo 0717069-57.2018.8.07.0016 – Ação Cautelar Preparatória para Ação Principal, restou homologado por sentença os seguintes pontos: 1) - Dissolução da União Estável; 2) - Guarda; 3) - Convivência; 4) - Alimentos para os filhos – Ação Autônoma; 5) - Alimentos entre Cônjuges – Ação Autônoma; 6) - Bens Pessoais do Requerido; 7) - A autora se compromete a desocupar o imóvel – QL 26; 8) - O réu ficará com a posse dos veículos VOLVO e CLIO (está na oficina); 9) - O feito prosseguirá quanto ao ARROLAMENTO DE BENS; Naqueles autos a primeira sentença foi reformada e a segunda determinou o arrolamento dos bens constantes nas ID ́s 16033694, ID 48374303, ID 48374389 e ID 48374714, dentre os quais encontra-se o veículo Toyota Land Cruiser Prado, placa JHJ 4406, que foi apreendido pelo DETRAN/DF. Portanto, não foi homologado nenhum acordo que preveja que os únicos carros pertencentes ao autor seriam os veículos VOLVO e CLIO, tanto é verdade, que os outros veículos foram arrolados. Diante do exposto, a liminar deste feito continua em vigor, RATIFICO a decisão, ID 50202347, esclarecendo que o item “A” é composto pela lista ID 44686910 e dos veículos Marca Toyota, Modelo PRADO, Placa JHJ 4406, Renavam 905224205 e Marca Fiat, Modelo UNO, Placa JHR 2791, Renavam 282126333, que se encontravam localizados no Condomínio Solar de Brasília, Quadra 01, conjunto 06, casa 18, Setor Habitacional Jardim Botânico. Com a informação que o Veículo Toyota foi apreendido, nesta data, removo a restrição junto ao Sistema RENAJUD e autorizo o proprietário e depositário fiel, ora autor, pois o veículo foi arrolado, a retirá-lo do depósito do DETRAN, se por outro motivo não estiver recolhido. Venham os autos conclusos para a retirada da constrição no sistema RENAJUD. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para o autor apresentar o documento ID 24605248, traduzido. Os bens constantes deste feito deverão, TODOS, ficarem na posse do autor, até o julgamento do Processo 0732921-69.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília. Nos termos da decisão, ID 50202347, suspendo o presente feito, até o julgamento do processo 0732921-69.2018.8.07.0001. (Negritado) Em suas razões, a agravante sustenta a manutenção da posse dos veículos Toyota Land Cruiser Prado e Fiat Uno sob o seu depósito, vez que desde sempre estiveram sob sua posse mansa, bem como pelo fato de não terem sido objetos de transmissão de posse ao agravado, R. de F. C., segundo os termos do acordo devidamente homologado e já transitado em julgado. Reputa presente a probabilidade do direito e lastreia o perigo de dano na ausência da posse dos veículos que utiliza para administração da vida materna e do lar. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a posse dos veículos Fiat Uno e Toyota Prado seja mantida e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, ao menos em uma análise perfunctória, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar, porquanto, diferentemente do alegado, a permanência dos veículos em comento na posse do agravado não impede a agravante de exercer a administração de sua vida materna e do lar. Logo, inexistente prejuízo em aguardar a decisão do Colegiado quanto à questão controvertida. Portanto, à míngua de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]Id. 53455662, na origem – processo no 0732008-87.2018.8.07.0001.